Tribunal: TJDFT
Processo: 0733436-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0733436-88.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: RAIMUNDO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 67520125), Dra. Cristiana Torres Gonzaga, que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta contra RAIMUNDO DO NASCIMENTO, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com apoio no art. 485, inc. IV, do CPC. O autor apelante protocolou a petição de ID 67898435, apresentando pedido de desistência do recurso. É a síntese do que interessa. DECIDO Nos termos do art. 998, caput, do CPC, o recorrente pode, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso a qualquer tempo, a conferir: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” Ante o exposto, com fundamento no art. 998 do CPC e art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência do recurso de apelação para que produza os efeitos legais. Certifique-se o trânsito em julgado da r. sentença de ID 67520125 e baixem os autos à d. Vara de Origem. P. I. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator